Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LUGAR DA INFRAÇÃO. PARÂMETRO GERAL DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. FATOS OCORRERAM ANTES DO ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS/DF.
1. O critério territorial (competência ratione loci) recebe destaque dentre os parâmetros utilizados pelo Código de Processo Penal, adotado como parâmetro geral de fixação da competência.
2. Em observância às garantias do juiz natural e da imparcialidade do julgador, deve-se privilegiar o entendimento de que, no processo penal, a competência é fixada no momento da prática do crime, sendo irrelevantes posteriores alterações dos limites geográficos das circunscrições judiciárias.
3. In casu, no momento da prática do crime (02/04/2019), a Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF era competente para analisar o feito em questão, de modo que a posterior alteração das poligonais das Regiões Administrativas de Águas Claras e Taguatinga, promovida pela Lei Complementar Distrital no 958/2019, não tem o condão de alterar a competência do Juízo suscitado.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF) para o processamento do feito no 0700218-57.2020.8.07.0020.